Tribunal: TJPA
Processo: 0804169-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804169-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SALOMITA RODRIGUES DE VASCONCELOS

AGRAVADO: AME DIGITAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CSF S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BY RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COMO FASE PRELIMINAR OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Salomita Rodrigues de Vasconcelos contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre seus rendimentos, sob o fundamento de que deveria ser observada a fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a tutela de urgência para suspensão dos descontos pode ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento especial para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, sendo obrigatória a realização de audiência de conciliação com os credores antes da adoção de medidas judiciais que impactem os contratos em vigor.

O pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos configura antecipação indevida de efeitos da fase contenciosa, contrariando a sistemática estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação concreta de comprometimento do mínimo existencial do agravante impede a concessão da tutela pretendida sem o devido contraditório e análise na fase própria do procedimento.

O deferimento da medida pleiteada antes da tentativa de conciliação esvaziaria o próprio objetivo do procedimento de repactuação de dívidas, desconsiderando a necessidade de negociação coletiva com os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

No procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor exige a prévia realização da audiência de conciliação com os credores.

A antecipação de efeitos típicos da fase contenciosa sem a observância da etapa conciliatória viola o procedimento legal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt em AI nº 0804169-93.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000; STJ, AgRg no AREsp nº 700340/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Salomita Rodrigues de Vasconcelos
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804169-93.2024.8.14.0000, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que negara a suspensão dos descontos incidentes sobre seus rendimentos, sob o fundamento de que deveria ser observada a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. A ementa foi proferida nos seguintes termos:

“
EMENTA:
PROCESSO – SUPERINDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONILIATÓRIA DO ART. 104-A – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
” (grifos nossos).

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais (id 22963893), que a decisão monocrática incorreu em erro ao negar a tutela de urgência, uma vez que a não suspensão dos descontos compromete sua subsistência, afetando sua dignidade e violando o princípio do mínimo existencial. Defende que, diante da Lei nº 14.181/2021, o Poder Judiciário deve garantir medidas imediatas para evitar a perpetuação da situação de superendividamento, sendo cabível a suspensão dos descontos até a conclusão do procedimento de repactuação.

Por fim, pugnou pelo deferimento do pedido de tutela provisória para cumprimento do plano de pagamento apresentado.

Em sede de contrarrazões (ids 23694112 e 18980743), os agravados Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A e Banco BMG S/A argumentaram que a legislação prevê audiência de conciliação como fase obrigatória do procedimento e que a parte agravante não demonstrou comprometimento efetivo do mínimo existencial. Alegam, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela esvaziaria o próprio procedimento especial da repactuação de dívidas, violando a regra do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre os rendimentos da agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A agravante ressaltou que houve previa da tentativa de autocomposição, mediante programa próprio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com esteio no art. 3º, parágrafos 2º e 3º do CPC c/c art 134 da CF. Assim, pugnou pelo deferimento do pedido de tutela provisória para cumprimento do plano de pagamento.

Este argumento não deve prosperar.

Reitero que a Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento próprio para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados, determinando expressamente que a renegociação dos débitos deve ocorrer por meio de conciliação coletiva. Nos termos do art. 104-A do CDC: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código”.

Logo, conforme já ressaltado em decisão monocrática, “
a demanda de repactua
çã
o de d
í
vidas constitui em procedimento especial bif
á
sico, tendo como est
á
gio inicial uma fase conciliat
ó
ria, constitu
í
da na realiza
çã
o de audi
ê
ncia de concilia
çã
o entre o consumidor e os credores, para apresenta
çã
o do plano de pagamento. Inexistindo
ê
xito na audi
ê
ncia de concilia
çã
o com o plano de pagamento, inicia-se a fase secund
á
ria, de car
á
ter contenciosa, para revis
ã
o e integra
çã
o dos contratos e repactua
çã
o das d
í
vidas remanescentes
”

(TJ/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N
º

0813033-57.2023.8.14.0000.
Ó
rg
ã
o Julgador: 1
ª
Turma de Direito Privado. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Julgado em 22.04.2024).

Observe-se outros julgados desta E. Corte no mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5.
A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória.

Tese de julgamento
:

1.
No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes.

2.
Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804987-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024) (grifos nossos).

“1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801365-21.2025.8.14.0000

COMARCA: BARACARENA/PA.

AGRAVANTE:

ANDREY POTIGUARA DOS SANTOS FONSECA.

ADVOGADO: SILAS LEANDRO G. S. ALMEIDA - OAB/MG 183.947.

AGRAVADO:BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e OUTROS.

ADVOGADO:NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O

M O N O C R Á T I C A

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em ação de superendividamento antes da realização de audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos antes da realização da audiência conciliatória no procedimento de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O procedimento especial do superendividamento é bifásico, iniciando-se obrigatoriamente pela fase conciliatória (CDC, arts. 104-A e 104-B).

4. A tutela de urgência para limitação/suspensão de descontos somente é cabível após o insucesso da audiência de conciliação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido” (grifos nossos).

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808846-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: KIDDER MAYER DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO ESPECIAL.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA ETAPA CONCILIATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S/A contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do agravado ao percentual de 35% de seus vencimentos líquidos, sob pena de multa diária.

2.

A decisão de origem fundamentou a decisão na necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), destacando a ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, antes da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível deferir a tutela provisória para limitações dos descontos praticados pelos credores sobre os rendimentos do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 prevê um procedimento especial bifásico para as demandas de superendividamento, com uma fase inicial conciliatória e uma fase contenciosa posterior.

5. A concessão de tutela provisória para limitar os descontos antes da realização da audiência de conciliação viola o rito legal, que exija a tentativa prévia de composição entre as partes.

6. O precedente desta Corte entende que a antecipação de efeitos típicos da fase contenciosa sem a devida observância da fase conciliatória contrária à sistemática prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para suspender os efeitos da tutela de urgência até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC”.

Ressalte-se, ainda, que o Magistrado de 1º Grau ainda não analisou a possibilidade de deferimento do plano de pagamento, nem se os empréstimos atingem o mínimo existencial do agravante. Logo, eventual análise por este signatário implicaria em supressão de instância, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025